Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716025-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator